Tribunal: TJMT
Processo: 0012891-45.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
JULIO LEITE JUNIOR

Número do Protocolo: 141448/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – INSPETOR DE TRIBUTOS – ENQUADRAMENTO – ATO DE COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – CRITÉRIOS OBJETIVOS – QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO FUNCIONAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL N.o 2.707/2004 – DIREITO AO REENQUADRAMENTO – LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTA – CONSTATAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA - PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF – RECURSO NÃO PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O enquadramento do servidor público municipal, no caso concreto, é ato administrativo do Secretário de Administração do Município, não havendo que se falar em competência privativa do Chefe do Executivo Municipal.
Preenchidos os requisitos legais, o reenquadramento do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental. O artigo 9o, I, §1o, da Lei Municipal no 2.707/2004 estabelece os requisitos de cada classe da carreira de Inspetor de Tributos I e II, quais sejam, avaliação de desempenho e qualificação nos moldes da lei.
Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADO/APELADO:
JULIO LEITE JUNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município De Várzea Grande/MT, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do mandamus impetrado por Júlio Leite Júnior concedeu a segurança, determinando aos impetrados que procedam à promoção ou enquadramento horizontal do impetrante, elevando-o para a classe “C”, nível “I”, nos termos do inciso I, §1o, e inciso III, do art. 9o, da Lei Municipal n.o 2.707/2004, com efeitos a partir do ajuizamento do writ.
Alega, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída para substanciar o direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a falta de juntada aos autos da avaliação de desempenho específica para a devida promoção, estando, assim, ausente qualquer lesão de direito individual.
Afiança, ainda, em preliminar, a ilegitimidade ad causam das autoridades coatoras, isto porque, no seu entendimento, cabe ao Chefe do Executivo Municipal a competência para realizar ato de promoção dos servidores.
No mérito, assevera que a Lei Municipal n.o 2.707/2004 estabeleceu critérios para as promoções da carreira, a qual deixou clara a necessidade da avaliação de desempenho. Argumenta, portanto, que deveria a impetrante juntar ao mandamus a avaliação de desempenho específica, onde demonstraria seu perfil de competência, requisito necessário para a promoção de classe, acrescentando que somente após estágio probatório poderia ascender no cargo.
Sustenta que o servidor, ora apelado, completará seu período de estágio probatório apenas em 15/10/2015, data na qual poderia requerer o seu enquadramento para nível 2, classe C, inexistindo o alegado direito à progressão da Apelada da Classe A – nível 1, para a classe C – nível 1 a partir de 24/02/2014.
Requer, por fim, sejam acolhidas as preliminares de ausência de prova pré-constituída e ilegitimidade passiva das autoridades coatoras, extinguindo o feito nos termos do art. 267, VI, do CPC/73 e, em, não sendo acolhida as preliminares, seja a apelação, no mérito, julgada totalmente procedente. (fls. 143/152)
A apelada apresentou contrarrazões às fls. 154/164.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Procuradora Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas, e no mérito, pelo não provimento do recurso, em reexame necessário, pela retificação da sentença.(fls. 171/178).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem.
Conforme relatado, a controvérsia cinge-se acerca da sentença que concedeu a segurança ao apelado, determinando aos impetrados que procedam à promoção ou enquadramento horizontal do impetrante, elevando-o para a classe “C”, nível “I”, nos termos do inciso I, §1o, e inciso III, do art. 9o, da Lei Municipal n.o 2.707/2004, com efeitos a partir do ajuizamento do mandamus.
Aduz, o apelante, a ilegitimidade passiva ad causam das autoridades coatoras indicadas, quais sejam, Secretário de Administração e Secretário de Receita, sob o argumento de que para promover os servidores públicos do Município de Várzea Grande a competência é do Chefe do Executivo Municipal.
No que diz respeito a ilegitimidade passiva, sem razão o apelante. Isso porque, à luz do princípio do aproveitamento dos atos processuais e da Teoria da encampação deve ser afastada a ilegitimidade passiva das autoridades coatoras.
Em que pese o argumento apresentado pelo recorrente, o dispositivo legal suscitado como fundamento da ilegitimidade dos Secretários Municipais de Administração e de Receita, artigo 12, inciso II, da Lei Municipal no 2385/1994, regulamenta a forma de provimento de cargo público, o que não é a matéria dos autos, uma vez que o pleiteado na ação mandamental é o enquadramento da Impetrante na carreira na Classe C.
A Lei Complementar Municipal n.o 3.654/2011, que estabelece normas para elaboração e padronização de atos administrativos relativos ao pessoal no âmbito do Poder Executivo do Município de Várzea Grande, no seu artigo 3o, inciso II, alínea “a”, item 13, dispõe que os enquadramentos, progressões e promoções funcionais são efetuados mediante ato administrativo de competência do Secretário de Administração do Município, in verbis:
“Art. 3o Fica definida a seguinte classificação dos atos administrativos referentes a Recursos Humanos do Poder Executivo.
[...]
II – Ato administrativo: é ato emanado da autoridade administrativa, no exercício de sua competência, caracterizado pelos seguintes comandos:
a) de exclusiva deliberação e concessão da Secretaria Municipal de Administração:
[...]
13) enquadramento, progressão e promoção funcional, inclusive dos profissionais da área de educação”.

Assim, a correta a indicação das autoridades coatoras, uma vez que o Secretário de Administração do Município de Várzea Grande tem competência para expedir atos administrativos de enquadramento, o que é o objeto dos autos, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ad causam. Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, a controvérsia cinge-se acerca da sentença que concedeu a segurança a apelada, determinando aos impetrados que procedam à promoção ou enquadramento horizontal do impetrante, elevando-o para a classe “C”, nível “I”, nos termos do inciso I, §1o, e inciso III, do art. 9o, da Lei Municipal n.o 2.707/2004, com efeitos a partir do ajuizamento do mandamus.
Inicialmente, anoto que a preliminar arguida de ausência de prova pré-constituída para substanciar o direito líquido e certo da impetrante integra o mérito recursal e, com ele, será analisada, conforme passo a expor.
Depreende-se dos autos que o Apelado ingressou no quadro de servidores do Município de Várzea Grande para o cargo de Inspetor de Tributos II, em 15/10/2012, tendo sido enquadrada na Classe A, nível 1.
O cerne da questão é saber se há violação a direito líquido e certo da Impetrante, ante a omissão da Administração em não promover o seu enquadramento na Classe C, nível 1, da referida carreira, considerando a apresentação da qualificação necessária e a avaliação de desempenho.
O Ente Federativo recorrente aduz que o Impetrante não apresentou Avaliação de Desempenho específico, exigência legal para a sua promoção para a Classe C, e que ainda encontrava-se em estágio probatório.
Não assiste razão ao apelante.
A Lei Municipal 2707/2004, no seu artigo 9o, estabelece que:
“Art. 9o - Os cargos de Inspetor de Tributos I e II são estruturados em 3 (três) classes horizontais e 10 (dez) níveis de referência cada um, conforme anexos I e II, respectivamente, observados os seguintes critérios.
I – na horizontal, o critério de promoção será de acordo com o perfil de competência, estabelecido pela Secretaria Municipal de Fazenda e avaliação de desempenho, preenchidas as condições necessárias de uma classe para outra;
[...]
§1o - Para fins de aplicação do disposto no inciso I, deverão ser obedecidos os seguintes critérios, para os Inspetores de Tributos II:
I – Classe A – ensino superior completo;
II – Classe B – ensino superior completo e no mínimo 250 (duzentas e cinquenta) horas de cursos, com fração mínima de 20 (vinte) horas com comprovação e certificação, nas áreas da administração fiscal em: gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo;
II – Classe C – ensino superior completo e especialização “lato sensu”, com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e monografia aprovada, nas áreas de administração fiscal em: gestão, técnico-profissional, recursos humanos e tecnologia da informação, compatível com o perfil de competência do profissional fazendário e atribuições específicas do cargo”.
Do dispositivo legal acima citado, temos que os requisitos exigidos para o enquadramento na classe C são requisitos objetivos, inexistindo qualquer requisito temporal, nem há na norma de regência qualquer exclusão em relação ao servidor público em estágio probatório.
No que se refere à avaliação de desempenho, o Impetrante comprovou que a Administração Pública realizou avaliação entre 15/10/2012 a 30/01/2015, tendo obtido nota 89 (oitenta e nove), enquadrando-se como “muito bom” o grau de desempenho, não havendo que se falar em necessidade de avaliação de desempenho específico, quando a lei não traz essa especificidade.
Por fim, em sede de reexame necessário, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
Dessa forma, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e, em sede de reexame necessário, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para determinar que a correção monetária obedeça a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que deveriam ter sido pagos; e, no tocante aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR